Tribunal: TJSP
Processo: 1030132-69.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de danos morais c.c. inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Comprovação da origem da dívida. Cadastro realizado no Mercadopago.com com a apresentação de documentos pessoais e selfie. Documentação juntada pela parte ré que demonstra a existência de relação

Ementa:
Apelação. Ação de danos morais c.c. inexistência de débitos com pedido de tutela de urgência. Recurso da parte autora. Sentença de improcedência. Inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. Comprovação da origem da dívida. Cadastro realizado no Mercadopago.com com a apresentação de documentos pessoais e selfie. Documentação juntada pela parte ré que demonstra a existência de relação contratual entre as partes e indica a contratação, por meio eletrônico, dos débitos que deram origem à negativação. Ausência de prova do pagamento. Exigibilidade do débito. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Recurso desprovido.